Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-09.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – O AUTOR/APELANTE IMPUTA AO RÉU/APELADO O LEVANTAMENTO DO MURO QUE DANIFICOU A CONSTRUÇÃO DA CERCA DE ALAMBRADO, NO VALOR TOTAL DE R$2.483,00 – MESMO CITADO, O RÉU MANTEVE-SE INERTE, SEM APRESENTAR CONTESTAÇÃO OU CONTRARRAZÕES – DECRETO DA REVELIA ERA MESMO DE RIGOR,

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – O AUTOR/APELANTE IMPUTA AO RÉU/APELADO O LEVANTAMENTO DO MURO QUE DANIFICOU A CONSTRUÇÃO DA CERCA DE ALAMBRADO, NO VALOR TOTAL DE R$2.483,00 – MESMO CITADO, O RÉU MANTEVE-SE INERTE, SEM APRESENTAR CONTESTAÇÃO OU CONTRARRAZÕES – DECRETO DA REVELIA ERA MESMO DE RIGOR, PRESUMINDO-SE VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR À INICIAL, AO MENOS OS QUE FORAM DEMONSTRADOS, COMO É O CASO DA CONSTRUÇÃO DA CERCA E A SUA DANIFICAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 344 DO CPC – DE RIGOR A REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DOS VALORES SUPORTADOS PELO AUTOR NA CONSTRUÇÃO DA CERCA QUE FAZIA A DIVISA ENTRE OS IMÓVEIS, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – EM CONTRAPARTIDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AINDA QUE OS FATOS OCORRIDOS POSSAM TER CAUSADO ABORRECIMENTOS AO APELANTE, OS ELEMENTOS APRESENTADOS NÃO SÃO APTOS A CONFIGURAR A REPARAÇÃO MORAL – DISPUTA ENTRE CONFINANTES, COM PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL, MAS SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OU MORAL DO AUTOR – O MERO DISSABOR NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.